Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705120-50.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ZORANDO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: ANDRE MACIEL MACHADO, LEANDRO NASCIMENTO FIGUEIREDO, CLARISSA CALAIS ROMEZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APARELHAMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. PARTE AUTORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO. PRESERVAÇÃO. DECISÃO. INSURGÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO (CPC, ART. 1.015, V). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INJUNTIVA. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO AJUIZADA E RECEBIDA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO. DEMORA NA CITAÇÃO. FATO ATRIBUÍVEL AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Sob o novo regime de recorribilidade implantado pelo vigente estatuto processual, a decisão que resolve a impugnação à gratuidade de justiça, preservando-a, não é passível de ser devolvida a reexame via de agravo de instrumento, consoante emerge do disposto no artigo 1.015, inciso V, do CPC, e, não estando sujeita a preclusão, deverá ser devolvida a reexame, se o caso, somente via de apelação ou em contrarrazões ao recurso, conforme recomenda o legislador processual (CPC, art. 1.009, § 1o) 2. Aviada e recebida a pretensão antes do prazo quinquenal prescricional legalmente assinalado, a demora na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional por fato impassível de ser atribuído à parte autora, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido e realizara todas as diligências destinadas a ensejar o aperfeiçoamento da relação processual, obsta a afirmação da prescrição, ainda que o fato interruptivo do prazo prescricional - citação - não tenha se aperfeiçoado ou venha ser realizado somente após o implemento do interregno, devendo o retardamento do ato, nessas condições, ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106). 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 1.015, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que é cabível o manejo de agravo de instrumento para combater decisão que mantém os benefícios da gratuidade de justiça. Entende que os recorridos não se enquadram nos ditames legais para serem agraciados com a gratuidade de justiça; b) artigos 240, §2o, do Código de Processo Civil, e 206, §5o, inciso I, do Código Civil, defendendo a incidência da prescrição no caso em debate. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 98 e 1.015, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.696.396/MT (Tema 988), concluiu que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”. 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, DJ-e 19/12/2018). Ressalta-se, por oportuno, que no julgamento do citado repetitivo, o STJ modulou os efeitos da decisão no sentido de que a tese jurídica somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão paradigma (19/12/2018). Assim, considerando que a decisão interlocutória no presente feito foi proferida após a publicação do REsp 1.696.396/MT e que está em consonância com a tese firmada pela sistemática, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nesse aspecto, nego seguimento ao recurso especial. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada afronta aos artigos 240, §2o, do Código de Processo Civil, e 206, §5o, inciso I, do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal, acerca da incidência da prescrição no presente caso, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028